Tribunal: STF
Processo: ARE 1348473
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (Petição 9.270/2022) opostos contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu de petição com pedido de reconsideração.



    A parte embargante alega, em síntese, que o decisum embargado teria incorrido em omissão.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente irresignação não merece prosperar, uma vez que não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição dos embargos de declaração. 



    Deveras, a decisão embargada não incorreu em omissão, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, a contradição que autoriza a oposição do recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Por fim, também é certo que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido. 



    Destarte, verifica-se que a parte embargante pretende, efetivamente, promover a reapreciação do requerimento anterior, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Ato contínuo, DETERMINO a certificação do trânsito em julgado da decisão e a baixa imediata dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente